Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSTRUÇÃO DE KITNET. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO.

1. Demonstrado o inadimplemento contratual em mais de 27 meses e inexistindo interesse na manutenção do contrato, é direito do autor requerer a sua resolução (CC 475).

2. Não há excesso na multa reduzida equitativamente para aproximadamente 20% do valor do contrato, no caso, R$ 1.600,00.

3. Negou-se provimento ao apelo.